Tribunal: STF
Processo: ADI 6955
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 15.671/21 do Estado do Rio Grande do Sul. Produtos agrotóxicos e biocidas. Admissão de distribuição e comercialização no território estadual. Retirada da exigência de autorização de uso no país de origem no caso de importação. Presença de debate democrático na tramitação do respectivo projeto de lei. Ausência de violação dos princípios do devido processo legal e da vedação ao retrocesso socioambiental, bem como dos direitos à saúde e à redução dos riscos inerentes ao trabalho e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.



    I . Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade na qual se questiona a Lei nº 15.671/21 do Estado do Rio Grande do Sul, que, alterando o § 2º do art. 1º da Lei nº 7.747/82, deixou de exigir uso autorizado no país de origem para a admissão, no território estadual, da distribuição e da comercialização de produtos agrotóxicos e biocidas resultantes de importação.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se, na tramitação do projeto de lei que ensejou a lei questionada, foi garantido o debate democrático; e (ii) saber se o diploma editado ofendeu os princípios do devido processo legal e da vedação ao retrocesso socioambiental, bem como os direitos à saúde e à redução dos riscos inerentes ao trabalho e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.



    III. Razões de decidir



    3. A tramitação do projeto de lei que ensejou a lei impugnada permitiu o debate democrático sobre a matéria nele tratada, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, sendo certo que o regime de urgência requerido pelo Governador (art. 62 da Constituição Estadual) é análogo ao previsto no art. 64, § 1º, da Constituição Federal. Outrossim, depreende-se que uma das principais razões para a apresentação do referido projeto foi buscar harmonizar a legislação estadual com a legislação federal concernente àquela matéria. 



    4. A lei impugnada não passou a admitir, de maneira indiscriminada, a distribuição e a comercialização de produtos agrotóxicos e biocidas importados no território do Estado do Rio Grande do Sul. Permanecem as exigências do registro de tais produtos no órgão federal competente e do cadastro nos órgãos estaduais competentes, de modo que não se vislumbra, à luz da orientação da Corte, ofensa ao princípio da vedação do retrocesso socioambiental. A legislação federal atinente ao assunto, com a qual o diploma questionado buscou ter harmonia, foi editada também tendo por objetivo proteger, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, a saúde e o meio ambiente equilibrado. Afora isso, é certo que existem diversos programas federais vocacionados ao monitoramento de resíduos de agrotóxicos em diversos contextos e que a Lei Estadual nº 7.747/82, dentro do federalismo cooperativo, contém disposições quanto ao controle de agrotóxicos e biocidas em âmbito estadual.



    IV. Dispositivo



    5. Ação direta julgada improcedente.